Tribunal: CARF
Processo: 15956.720370/2014-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15956.720370/2014-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.281 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de março de 2021
Recorrente
P.S.M. - PRODUTOS E SERVICOS PARA MANUTENCAO INDUSTRIAL
LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2013
IMPOSTO RETIDO E NÃO RECOLHIDO PELA FONTE PAGADORA.
Ocorrendo a retenção e o não recolhimento do imposto, serão exigidos da fonte
pagadora o imposto, a multa de ofício e os juros de mora.
RECOLHIMENTO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe à fonte pagadora que reteve o imposto apresentar provas hábeis a
comprovar que recolheu (pagou / compensou) os valores declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos
termos do relatório e voto da relatora.
Assinado Digitalmente
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora

Participaram do presente julgamento os conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Sérgio Abelson (suplente convocado), Fabiana Okchstein Kelbert e
Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15956.720370/2014-59
Fl. 171
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720370/2014-59

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 14-61.131 -
11a Turma da DRJ/RPO, de 06 de junho de 2016.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), sobre valores retidos e não recolhidos, relativos a fatos geradores ocorridos no
ano-calendário 2013, no valor total de R$ 55.376,83, incluindo multa de ofício (112,50%) e juros
de mora.
Consta no rol de “Demais Responsáveis Solidários”, o Sr. Andre Luiz Pazin e o
Sr. Luiz Carlos Padovani, considerados responsáveis solidários, nos termos do art. 124, inciso II,
da Lei no 5.172/66 (CTN), conforme Demonstrativo de Responsáveis Solidários (fls. 5).
Segue a descrição do procedimento fiscal, transcrita a partir do Acórdão da DRJ:
As irregularidades que ensejaram a autuação foram contextualizadas no Termo
de Verificação e Conclusão de Ação Fiscal de fls. 12/16, no qual inicia o Autuante
expondo tratar-se de análise das informações do programa de cruzamento de dados
da Dirf com os respectivos Darfs, referentes ao ano-calendário de 2013, e informando
que, de acordo com arquivos da Junta Comercial do Estado de São Paulo, neste
período os sócios e administradores da empresa foram: a – ANDRÉ LUIZ PAZIN,
na condição de sócio e administrador, ..., b – LUIZ CARLOS PADOVANI, na
condição de sócio, ... sendo que o responsável da empresa (fiscalizada) perante a
RFB é o sócio André Luiz Pazin.
Na sequência são descritas as constatações relativas à retenção na fonte sob
código 0561 como segue:
No ano-calendário de 2013 (período de janeiro a dezembro/2013) o sujeito passivo reteve o
IRRF Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos do trabalho assalariado (código
0561), no montante de R$ 24.516,12, conforme DIRF –Declaração de Imposto de Renda
Retido na Fonte, apresentada através da internet em 27/03/2014, copia anexa.
Consultando o sistema da SRF (Consulta Pagamentos) constatou-se que, no ano-
calendário de 2013, nenhum valor foi recolhido no código 0561.
Consultando o sistema de SIEF/WEB (PER/DCOMP) constatou-se que não existe
nenhum PER/DCOMP para o CNPJ n. 05.589.182/0001-00.
Constou como responsável pelo preenchimento da Dirf, no ano-calendário de 2013, o
Sr. Edson Jose Fenerich, CPF 005.805.048-59.
Assim sendo, e tendo em vista que após retenções, nenhuma providência foi tomada por
parte da empresa para regularizar a situação, ou seja, efetuar os recolhimentos faltantes,
foi lavrado o Termo de Intimação (exercício de 2014) e enviado por via postal para o
endereço da empresa acima citado. A empresa tomou ciência do Termo de Intimação
em 07/10/2014 conforme o Aviso de Recebimento anexo. Na citada intimação a
empresa foi intimada a se manifestar (no prazo de 20 dias) a respeito das divergências
constatadas entre os valores do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte informados
na Declaração de Imposto de Renda Retido na Fonte – DIRF, relativa ao ano-calendário
de 2013 e os valores do IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte recolhidos por meio
de DARF, constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil e,
também, apresentar os documentos solicitados.
Deste modo, por se tratar de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (código: 0561)
referente ao ano calendário de 2013 e não recolhido aos cofres públicos, o crédito
tributário foi constituído de acordo com o demonstrado nos itens IV e V, com a
cobrança de multa de ofício agravada de 112,5%, de acordo com o artigo 959 do RIR/99
(adiante transcrito), tendo em vista o não atendimento da intimação fiscal.
Fl. 172
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720370/2014-59

Aponta a Fiscalização disposições da legislação tributária transcrevendo os arts.
124 e 135 do CTN, arts. 865; 841, incisos II e IV; 909, 927, 928, 957, 959 do RIR/99
(Decreto 3.000, de 1999), art. 7o, inciso I, e parágrafo 1o, do Decreto no 70.235, de
1972, arts. 1o, I, II e IV e 2o, I e II da Lei no 8.137, de 1990.
Discrimina, então, no item IV de seu Termo, a apuração do crédito tributário
expondo que tendo em vista que a empresa infringiu aos dispositivos legais
mencionados, não repassando aos cofres públicos o IRRF – IMPOSTO DE RENDA
RETIDO NA FONTE (código 0561), referente ao ano-calendário de 2013, foi elaborado
o demonstrativo abaixo e constituído neste ato, o respectivo crédito tributário através
da lavratura do presente auto de infração, com exigência das diferenças a pagar
apuradas na coluna “E” devidamente transcrita no presente auto de infração na
Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal. A fiscalização utilizou o último dia do
mês do fato gerador. Tendo em vista que a empresa não atendeu a intimação fiscal, o
auto de infração foi lavrado com multa de oficio de 112,50% (art. 959, do RIR/99).

Deste modo, o crédito tributário foi constituído pela diferença apurada entre os
valores de IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte (código 0561), informados na
Dirf X Declarados DCTF / recolhidos em DARF/Parcelado/Compensado em
PER/DCOMP e acima reproduzidos na coluna “E”.
Noticia que, tendo em vista que o IRRF – Imposto de Renda Retido na Fonte
(código 0561) referente ao ano-calendário de 2013 não foi repassado/recolhido aos
cofres públicos, foi elaborada a Representação Fiscal para Fins Penais (Lei 8.137/90).
No item V de seu Termo, a Fiscalização indica o valor principal do imposto lançado
de R$ 24.516,12 e aponta a atribuição de responsabilidade solidária, como segue:
Tendo em vista que as pessoas físicas dos sócios tinham interesse comum na situação que
constituiu o fato gerador (ano-calendário de 2013) foram lavrados os Termos de
Encerramento Consolidado para Responsabilidade Tributária - TECR, de acordo com o
disposto no Art. 124 inciso I, da Lei no 5.172, de 25/10/1966 (Código Tributário Nacional)
transcrito no item III, em nome dos sócios responsáveis solidários a seguir mencionados:
a – ANDRÉ LUIZ PAZIN, na condição de sócio e administrador, portador do CPF
145.535.538-05, residente e domiciliado na Rua Chico Mendes Seringueiro, 85 – JD.
Bela Vista – Monte Alto-SP – CEP 15910-000, endereço extraído dos sistemas da SRF;
[fls. 21/23]
Fl. 173
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720370/2014-59

b – LUIZ CARLOS PADOVANI, na condição de sócio, portador do CPF 200.466.038-
40, residente e domiciliado na Rua Jeremias de Paula Eduardo, 2033 - Centro – Monte
Alto-SP – CEP 15910-000, endereço extraído dos sistemas da SRF; [fls. 25/27]
Cientificado do auto de infração, a contribuinte apresentou os seguintes
argumentos em sua defesa, conforme trecho extraído do Acórdão da DRJ:
Como razões de defesa alegam os Impugnantes, em síntese, que o tributo não é devido
em razão da ocorrência de compensação. Transcrevem o art. 156, inciso II, do CTN, e
mencionam ementa de decisão do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Acrescentam que a Fiscalização não pode lançar o tributo em discussão em face dos
Impugnantes utilizando-se apenas da DIRF, pois não se consegue visualizar a
ocorrência de compensação do tributo em discussão.
Reiteram que, em razão de ocorrer a compensação do tributo apontado no termo, a
autuação não possui amparo legal e deve ser anulada, cancelando o suposto débito
tributário em discussão. O cancelamento deve abranger não apenas o tributo, mas
também todas as obrigações acessórias, qualquer lançamento reflexo e demais
cominações legais, por não se vislumbrar uma única irregularidade praticada pelos
Impugnantes capaz de justificar o Auto de Infração.
Ainda, os Impugnantes, a fim de comprovarem os fatos anteriormente narrados,
requerem a produção de todos os meios de provas em direito permitidas, bem como a
juntada de novos documentos, perícias e demais provas que se fizerem necessárias.
A DRJ analisou as razões apresentadas pela interessada e decidiu pela
improcedência da Impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário exigido.
Segue a ementa do Acórdão:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2013
PROVAS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal a prova documental deve ser apresentada
no momento da impugnação, a menos que demonstrado, justificadamente, o preenchi-
mento de um dos requisitos constantes do art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972.
PERÍCIA. DILIGÊNCIA.
Injustificável a menção a realização de perícia ou diligência quando se trata de matéria
passível de prova documental a ser apresentada no momento da impugnação.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF Ano-
calendário: 2013 FALTA/INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO.
A falta ou insuficiência de declaração/recolhimento do IRRF constitui infração que autoriza
a lavratura do competente auto de infração, para a constituição do crédito tributário.
ALEGAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. EFETIVAÇÃO. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
A partir de 01 de outubro de 2002 a compensação somente é formalizada mediante a
apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP. Não comprovada a alegação
de compensação para amortizar valores devidos de IRRF, mantém-se a exigência.
Impugnação Improcedente
Crédito tributário mantido
A empresa P.S.M. - Produtos e Serviços foi cientificada em 11/07/2016 do Acórdão
no 14-61.131 - 11a Turma da DRJ/RPO, de 06 de junho de 2016, conforme data de recebimento
constante do AR de fls. 147, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em 10/08/2016.
Fl. 174
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720370/2014-59

Também consta dos autos a ciência dos responsáveis André Luiz Pazin e Luiz
Carlos Padovani, ambas com data de 21/06/2016, conforme informações de fls. 145 e 146,
respectivamente, que não apresentaram Recurso Voluntário.
Em seu recurso (fls. 149 a 151), a interessada reitera que teria compensado os
valores de retenção do IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado (código de receita 0561),
referentes ao ano-calendário 2013, informados como retidos em DIRF, conforme trecho
transcrito a seguir. Cita, ainda, legislação pertinente e jurisprudência do CARF.
E o entendimento acima repousa em toda a situação fática vivenciada pelos recorrentes,
fazendo com que tal procedimento administrativo se torne nulo de pleno direito, pois em
nenhum momento aqueles seriam devedores do tributo e cominações legais colocados
como apurados pelo ilustre fiscal, notadamente, quando estamos, como no caso em tela,
da ocorrência de COMPENSAÇÃO.
(...)
Portanto Excelências, o ilustre auditor fiscal não pode lançar o tributo em discussão em
face dos recorrentes utilizando-se apenas da DIRF, pois não consegue visualizar a
ocorrência de compensação do tributo.
(...)
Assim, em razão da ocorrência da compensação do tributo levado a termo, a autuação
não possui amparo legal, merecendo reforma a decisão combatida.
Não obstante, tal cancelamento deve abranger não apenas o tributo cm si, mas também todas
as obrigações acessórias, qualquer lançamento reflexo e demais cominações legais.
Protesta, ainda, de forma genérica, pela nulidade da autuação.
Ademais, ao contrário daquilo trazido pela decisão combatida, a autuação ocorreu de
forma irregular e despida de amparo jurídico, não devendo incidir nenhuma das
penalidades que foram imputadas aos recorrentes em razão da extinção do tributo em
questão pela ocorrência da compensação.
E sendo tal autuação NULA desde sua essência, ou seja, desde sua lavratura, posto que
falta sustentação para tanto, não merece ela produzir efeitos.
Portanto, conforme o entendimento, como um ato que resulta em nulidade é como se
nunca tivesse existido desde sua formação, pois a declaração de sua invalidade produz
efeito ex tunc;são nulos os atos negociais inquinados por vicies essenciais, não podendo
ter obviamente, qualquer eficácia jurídica, por exemplo, quando lhe faltar qualquer
elemento essencial, ou seja, se for praticado por pessoa absolutamente incapaz; se tiver
objeto ilícito ou impossível; se não se revestir de forma prescrita em lei; quando for
praticado com infração a lei e os bons costumes, mesmo tendo os elementos essenciais;
e quando a lei taxativamente o declarar nulo ou lhe negar efeito.
E a nulidade absoluta proclama a total extirpação do ato jurídico em que há interesse
social que reclame sua nulidade. Assim, um ato nulo não pode sequer gerar efeitos, pois
nunca valeu.
Nesse sentido é que o novo Código Civil assentou a ideia de que "o negócio jurídico nulo
não é suscetível de confirmação, nem convalesce pelo decurso do tempo" (art. 169).
Ademais, tal nulidade pode ser reconhecida a qualquer tempo, em qualquer grau de
jurisdição e ainda, sendo possível seu reconhecimento de ofício.
E assim entende o Colendo Supremo Tribunal Federal:
"Atos inconstitucionais são, por isso mesmo nulos e destituídos, em conseqüência, de
qualquer carga de eficácia jurídica" (STF, Adin 652/MA, Rei. Min. Celso de Mello, RTJ
146/461).
Fl. 175
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720370/2014-59

Ao final, requer:
Diante de todo o exposto, demonstrada a nulidade do lançamento, sua insubsistência e
improcedência da ação fiscal aqui posta à prova, espera e requerem os recorrentes seja
acolhido o presente recurso para o fim de assim ser decido, cancelando-se o débito
fiscal reclamado, por esta a única e melhor forma de Justiça.
É o relatório.

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.
Conhecimento.
A empresa P.S.M. - Produtos e Serviços foi cientificada em 11/07/2016 do
Acórdão no 14-61.131 - 11a Turma da DRJ/RPO, de 06 de junho de 201, conforme data de
recebimento constante do AR de fls. 147, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
10/08/2016, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto
no 70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
Também consta dos autos a ciência dos responsáveis André Luiz Pazin e Luiz
Carlos Padovani, ambas com data de 21/06/2016, conforme informações de fls. 145 e 146,
respectivamente, que não apresentaram Recurso Voluntário.
O Recurso é assinado pelo representante legal da empresa, Sr. Luiz Carlos
Padovani, em conformidade com os documentos anexados aos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Diante disso, conheço do Recurso Voluntário interposto pela empresa P.S.M. -
PRODUTOS E SERVIÇOS por ser tempestivo e por preencher os requisitos de admissibilidade.
Preliminar de Nulidade.
Conforme relatado, genericamente, a contribuinte protesta pela nulidade da
autuação.
A nulidade dos atos administrativos de lançamento é regida pelo Decreto no
70.235/72 (PAF), que em seu art. 59, inciso I, prevê a hipótese de lavratura por pessoa incompetente,
e em seu art. 10 traça os requisitos essenciais para a formalização do auto de infração. Tais
dispositivos legais alinham-se ao art. 142 do CTN, que também estabelece a formalização do
lançamento por autoridade administrativa competente, e exige, para sua validade, a verificação da
ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, a determinação da matéria tributável, o
cálculo do montante do tributo devido e a identificação do sujeito passivo.
No presente caso, não há que se falar em nulidade quando os lançamentos foram
lavrados por autoridade administrativa, além de terem sido cumpridos os demais requisitos para
a validade da autuação.
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720370/2014-59

Fica claro nos autos que o crédito tributário exigido, no valor total de
R$ 55.376,83, refere-se ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), relativo a fatos geradores
ocorridos no ano-calendário 2013, incluindo principal, juros de mora e multa de ofício (112%),
em função da interessada, fonte pagadora, ter declarado em DIRF retenções na fonte sobre
rendimentos do trabalho assalariado (código de receita 0561), sem que estes valores tenham sido
pagos ou compensados.
Adicionalmente, da análise das peças de defesa, incluindo o Recurso Voluntário,
percebe-se que a contribuinte articulou perfeitamente a sua defesa, não demonstrando qualquer
dúvida quanto ao motivo que à lavratura do autos de infração ora em discussão.
Assim, não ficou caracterizada nos autos nenhuma violação aos princípios da
ampla defesa e do contraditório, de modo que rejeito a preliminar de nulidade arguida pela
contribuinte.

Mérito.
O crédito tributário lançado se refere à exigência do Imposto de Renda Retido na
Fonte (IRRF), sobre rendimentos do trabalho assalariado (código de receita 0561).
Conforme consta do Termo de Verificação Fiscal, a contribuinte apresentou DIRF
referente ao ano-calendário 2013, declarando que reteve IRRF sobre rendimentos do trabalho
assalariado (código de receita 0561) no montante de R$ 24.516,12.
No entanto, por meio de consultas efetuadas aos sistemas da Receita Federal,
constatou-se que no período em análise não havia registro de pagamentos, nem de compensação
efetivadas via PER/DCOMP, tendo por objeto IRRF sobre rendimentos do trabalho assalariado
(código de receita 0561), cuja retenção era de responsabilidade da interessada.
A contribuinte foi intimada a se pronunciar a respeito da extinção dos valores do
IRRF – rendimento do trabalho (código de receita 0561) informados em DIRF, mas não se manifes-
tou. Diante disse, conforme previsto no art. 44, inciso I e § 2o, da Lei no 9.430/96 com a redação dada
pelo art. 14 da Lei no 11.488/07, o percentual da multa de ofício foi aumentado para 112,5%.
Em sua defesa, a contribuinte reitera que os valores apontados na autuação teriam
sido extintos por compensação, conforme trechos transcritos a seguir. No entanto, não apresenta
provas de que tais compensações tenham sido efetivadas. Destaca-se que não se manifesta
quando ao percentual aplicado para a multa de ofício. Transcrevo trecho do recurso:
E o entendimento acima repousa em toda a situação fática vivenciada pelos recorrentes,
fazendo com que tal procedimento administrativo se torne nulo de pleno direito, pois em
nenhum momento aqueles seriam devedores do tributo e cominações legais colocados
como apurados pelo ilustre fiscal, notadamente, quando estamos, como no caso em tela,
da ocorrência de COMPENSAÇÃO.
(...)
Portanto Excelências, o ilustre auditor fiscal não pode lançar o tributo em discussão em
face dos recorrentes utilizando-se apenas da DIRF, pois não consegue visualizar a
ocorrência de compensação do tributo.
(...)
Assim, em razão da ocorrência da compensação do tributo levado a termo, a autuação não
possui amparo legal, merecendo reforma a decisão combatida.
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720370/2014-59

Não obstante, tal cancelamento deve abranger não apenas o tributo em si, mas também
todas as obrigações acessórias, qualquer lançamento reflexo e demais cominações legais.
As razões trazidas no recurso voluntário já haviam sido apreciadas na decisão
recorrida. Dessa forma, em atenção ao disposto no §3o do art. 57 do RI/CARF, e por concordar
com o teor do Acórdão da DRJ, adoto suas razões de decidir, complementando-as no final.
No mérito, alegam os Impugnantes que a exigência formalizada não merece
prosperar porque os valores do Imposto Retido na Fonte teriam sido compensados.
Ocorre que nenhuma prova trazem os Impugnantes da alegada efetivação da
compensação.
(...)
Nestes termos, não há compensação enquanto não apresentada a DCOMP
correspondente.
E consulta ao sistema PER/DCOMP juntada pela autoridade preparadora à
fl. 115 [e-fls. 35] indica que, para o CNPJ da interessada 05.589.182, não há notícia de
apresentação de declaração de compensação:

Acrescente-se que os Impugnantes não negam a ocorrência de retenção na fonte
dos valores informados em DIRF e objeto da autuação. Limitam-se a alegar que tais
valores, devidos à União, teriam sido amortizados por compensação, sem, contudo,
comprovar tal forma de extinção. Invocam decisão do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF) transcrevendo ementa a seguir reproduzida:

Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720370/2014-59

Referida ementa reflete que não foi dado provimento a recurso de ofício (ou seja,
que foi mantido cancelamento da autuação) diante de extinção de IRRF parte por
pagamento e parte por compensação, apesar de o imposto não ter sido declarado em
DCTF.
Esse não é o caso dos autos em que valores objeto de lançamento não estão
declarados em DCTF e não foram pagos (constatações fiscais não refutadas pelos
Impugnantes), e não há comprovação de que teriam sido compensados, de modo que
não há prova da extinção dos débitos de IRRF. Assim a decisão invocada na defesa
não socorre os Impugnantes e não permite o afastamento da autuação em litígio no
presente processo.
Neste contexto, evidenciada a ocorrência de retenção e não comprovado o
repasse à União por meio de pagamento mediante DARF nem a extinção, por outra
forma, dos valores devidos aos cofres públicos, injustificável se mostra a pretensão de
que seja afastada a autuação.
(...)
Acerca da multa os Impugnantes não apresentaram questionamentos
específicos. Tendo em conta que, para formalização do lançamento, com aplicação da
penalidade agravada e com atribuição de responsabilidade solidária, a Fiscalização
apontou os fundamentos fáticos e as disposições legais que o embasam, impõe-se sua
integral manutenção.

Deve ser mencionado, também, conforme disposto no inciso III do artigo 16 do
Decreto no 70.235/1972 (PAF), que cabe à recorrente instruir sua defesa (impugnação / recurso
voluntário) com documentos que respaldem suas afirmações:
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e as
razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
(...)
Ainda sobre o tema, o Código de Processo Civil (Lei no 13.105, de 16 de março de
2015) dispõe em seu art. 373 que o ônus da prova recai sobre a contribuinte, que deve trazer aos
autos elementos que não deixem dúvida quanto ao fato questionado:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
(...)
Com efeito, a legislação é clara ao atribuir à contribuinte o ônus de comprovar,
suas alegações. No caso, conforme já ressaltado a, a interessada não apresentou nenhuma prova
de que teria sido efetivada a compensação das retenções declaradas em DIRF.
Portanto, não há o que ser reconsiderado na decisão recorrida.

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1302-005.281 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15956.720370/2014-59

Conclusão
Diante do exposto, VOTO em rejeitar a preliminar de nulidade e, no mérito, em
negar provimento ao Recurso de Voluntário.
Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital